Tribunal: TJMT
Processo: 1015778-52.2021.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015778-52.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOSE SALUSTIANO DE CAMPOS FILHO - CPF: 106.805.271-68 (APELADO), FABRICIO BUENO SVERSUT - CPF: 357.249.208-40 (ADVOGADO), COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - CNPJ: 92.751.213/0001-73 (APELANTE), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - CNPJ: 92.751.213/0001-73 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE SALUSTIANO DE CAMPOS FILHO - CPF: 106.805.271-68 (APELANTE), FABRICIO BUENO SVERSUT - CPF: 357.249.208-40 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - CNPJ: 92.751.213/0001-73 (APELADO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO POR BANCO BRADESCO S.A. E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO ADESIVO DE JOSE SALUSTIANO DE CAMPOS FILHO.

E M E N T A

Direito Do Consumidor E Bancário. Apelação Cível E Recurso Adesivo. Ação Declaratória De Inexistência De Débito C/C Repetição De Indébito E Indenização Por Danos Morais. Desconto Indevido Em Conta Vinculada A Benefício Previdenciário. Preliminar De Ilegitimidade Passiva Afastada. Fraude Na Contratação De Seguro Comprovada. Inexistência De Contratação. Repetição Do Indébito Na Forma Simples. Dano Moral Afastado.
Provimento Parcial Do Recurso Do Banco. Desprovimento Do Recurso Adesivo.

I.
Caso Em Exame

1.

Apelação cível interposta p
ela
instituição financeira
em virtude da sentença
que reconheceu a inexistência de débito decorrente de seguro não contratado, determinou a restituição em dobro dos valores descontados e fixou indenização por dano moral de R$ 5.000,00.

Recurso adesivo do autor postulando majoração da indenização e dos honorários advocatícios.

II.
Questão Em Discussão

2
.
Há três questões em discussão: (i) saber se a instituição financeira é parte legítima para responder pelos descontos impugnados; (
ii
) saber se a restituição deve ser em dobro ou de forma simples; e (
iii
) saber se há direito à indenização por dano moral e, em caso afirmativo, se o valor deve ser majorado.

III.
Razões De Decidir

3
.
A instituição financeira integra a cadeia de fornecimento ao processar os débitos automáticos, respondendo solidariamente pelos prejuízos ao consumidor (CDC,
arts
. 7º,
p.u
., e 34).

4
.
A falsidade da assinatura demonstra inexistência de relação contratual e autoriza a declaração de inexigibilidade do débito.

5
.
A restituição do indébito deve ser simples, ante a ausência de prova de má-fé das rés, aplicando-se a jurisprudência do STJ que exige demonstração de dolo para devolução em dobro.

6
.
A fraude bancária, por si só, não configura dano moral, sendo necessárias circunstâncias agravantes que atinjam a esfera psíquica do consumidor. Não comprovada repercussão concreta, afasta-se a indenização.

7.
Mantida a verba honorária fixada na sentença.

IV.
Dispositivo E Tese

8
.
Recurso de apelação parcialmente provido para
afastar a condenação por danos morais e fixar a restituição do indébito na forma simples.

Recurso adesivo desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A instituição financeira responde solidariamente pelos prejuízos ao consumidor quando participa da cadeia de fornecimento, inclusive na operacionalização de descontos indevidos. 2. A restituição do indébito em dobro exige comprovação de má-fé. 3. A fraude bancária, por si só, não enseja indenização por dano moral, salvo prova de circunstâncias agravantes que afetem a esfera psíquica do consumidor.”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, X; CPC,
arts
. 85, § 2º, e 86; CDC,
arts
. 6º, VIII, 7º,
p.u
., e 34.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgInt
no REsp nº 1.640.506/RJ, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 21.11.2017,
DJe
23.11.2017; STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 2.683.592/SE, Rel. Min. Carlos Cini
Marchionatti
, 3ª Turma, j. 24.02.2025,
DJe
28.02.2025; TJMT, Apelação nº 0000736-91.2016.8.11.0093, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, 5ª Câmara de Direito Privado, DJE 30.07.2025; TJMT, Apelação nº 1029087-09.2022.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, Red. p/ Acórdão Desa. Clarice Claudino da Silva, 1ª Câmara de Direito Privado, DJE 07.05.2025; TJMT, Apelação nº 1000897-49.2024.8.11.0111, Rel. Desª
Serly
Marcondes Alves, 4ª Câmara de Direito Privado, DJE 01.06.2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO N. 1015778-52.2021.8.11.0041

Trata-se de Recurso de Apelação interposto p
elo
Banco Bradesco S.A.
e de Recurso Adesivo interposto por
José Salustiano de Campos Filho
, em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais
, proposta contra o Banco Apelante e
Companhia de Seguros Previdência do Sul
, em razão de descontos mensais realizados em conta bancária vinculada ao benefício previdenciário do Autor, sob a rubrica “
Pagto
Eletron Cobrança
Previsul
”, os quais alega jamais ter autorizado ou contratado.

O Juiz sentenciante julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, reconheceu a inexistência da relação contratual referente ao seguro impugnado, declarou indevidos os débitos realizados e determinou a restituição simples dos valores descontados, acrescidos de juros e correção monetária. Além disso, condenou
as Rés, solidariamente, ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais

Em suas razões recursais, o
Banco Bradesco S.A.
suscita, em preliminar, a sua ilegitimidade passiva, sustentando que atuou unicamente como instituição financeira responsável pelo processamento dos débitos lançados na conta corrente do autor, limitando-se a cumprir a ordem de pagamento, sem qualquer participação ou vínculo direto com a contratação dos serviços que originaram as cobranças impugnadas na inicial.

No mérito,
sustenta, em síntese, que a contratação que ensejou os descontos sob a rubrica “
Pagto
Eletron Cobrança
Previsul
” ocorreu de forma regular e válida, por meio de autorização expressa do recorrido, inexistindo qualquer falha na prestação dos serviços.

Argumenta que atuou apenas como intermediador do pagamento contratado pelo Autor, observando todos os procedimentos exigidos pelas normas do Sistema Financeiro Nacional, o que afasta a tese de cobrança indevida ou existência de vício no serviço prestado.

Alega, ainda, inexistir má-fé nos descontos questionados, razão pela qual não se configura qualquer falha que justifique indenização por danos morais ou restituição dos valores pagos.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais, ou, subsidiariamente, que seja reduzido o valor da indenização a título de danos morais.

Nas contrarrazões, José Salustiano de Campos Filho reafirma não ter firmado qualquer contrato com o Banco Bradesco S.A. referente aos descontos impugnados e destaca a ausência de documentos capazes de comprovar a regularidade da contratação ou a anuência para os lançamentos contestados.

Em seu Recurso Adesivo,
José Salustiano de Campos Filho,

requer a majoração da indenização por danos morais para R$ 10.000,00, e a majoração dos honorários sucumbenciais.

Não há contrarrazões ao Recurso Adesivo.

No Id 299091383, o Banco Bradesco S.A. apresentou manifestação expressando interesse em composição amigável do litígio, “
com o objetivo de encerrar a demanda de maneira célere, eficiente e vantajosa para ambas as partes
”.

Diante do manifesto interesse do
Banco A
pelante na realização da audiência de conciliação, converti o julgamento em diligência edeterminei a remessa dos autos para o CEJUSC de 2.º Grau.

Sem êxito a tentativa de conciliação.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

Des.ª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA

EXMA.
SR.ª

DES.ª
CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O Banco Bradesco S.A., em suas razões recursais, suscita preliminar de ilegitimidade passiva, ao argumento de que atuou unicamente como instituição financeira responsável pelo processamento dos débitos lançados na conta corrente do autor, limitando-se a cumprir a ordem de pagamento, sem qualquer participação na contratação dos serviços indicados na inicial.

Todavia, tal alegação não merece acolhida.

Conforme se extrai dos autos, o Banco Bradesco S.A. participou da cadeia de fornecimento responsável pelos
descontos efetivados na conta vinculada ao benefício previdenciário do autor, ao viabilizar a efetivação dos débitos automáticos. Ainda que a atuação tenha ocorrido de forma setorial e indireta no ciclo de consumo, incidem as disposições do art. 7º, parágrafo único, e do art. 34 do Código de Defesa do Consumidor, que estabelecem a responsabilidade solidária de todos os integrantes da cadeia de fornecimento, inclusive pelos atos de prepostos ou representantes.

O conjunto documental demonstra que os débitos questionados foram processados pelo Banco Bradesco S.A., o qual, ao autorizar os descontos, concorreu materialmente para o prejuízo experimentado pelo consumidor. Tal circunstância impede que seja considerado mero terceiro estranho à relação jurídica debatida, atraindo a aplicação da responsabilidade solidária prevista no CDC.

Assim, constatada a participação do
Banco A
pelante na operacionalização dos descontos impugnados, mantém-se sua legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, independentemente da existência de vínculo contratual direto com o
A
utor.

Nesse sentido:

[...]
III. Razões de decidir

3.
A instituição financeira integra a cadeia de fornecimento quando o financiamento está intrinsecamente vinculado à aquisição de produto específico, formalizado no próprio local de venda mediante intermediação direta da empresa vendedora, atraindo a responsabilidade solidária prevista nos
arts
. 7º, parágrafo único, e 25, §§ 1º e 2º, do Código de Defesa do Consumidor.

[...]

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida integralmente.

Tese de julgamento: "1.
A instituição financeira responde solidariamente pelos vícios na comercialização quando participa da cadeia de fornecimento mediante financiamento vinculado à aquisição de produto específico.
2. Constitui vício de consentimento apto a anular o contrato a emissão de boletos duplicados para o mesmo produto, aproveitando-se da vulnerabilidade acentuada de consumidora idosa. 3. Configuram-se danos morais indenizáveis quando a cobrança abusiva contra
pessoa idosa causa sofrimento que extrapola o mero aborrecimento."
[...]
.

(
TJMT,
Quinta Câmara de Direito Privado,
Apelação
0000736-91.2016.8.11.0093,
relator Desembargador Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, p
ublicado no DJE 30/07/2025)
.

[...]
O Código de Defesa do Consumidor (
arts
. 7º e 34) estabelece a responsabilidade solidária de todos aqueles que integram a cadeia de negócios do produto fornecido ou serviço contratado.

Patente a legitimidade passiva do Banco que autorizou os abatimentos sem se assegurar da legalidade da transação. [...]. (TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, Agravo de Instrumento 1000699-25.2022.8.11.0000, relator Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho, Julgado em 10/03/2022, publicado no DJE em 10/03/2022).

Dessa forma,
rejeito
a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelos Apelantes.

É como voto.

VOTO (MÉRITO).

EXMA.
SR.ª

DES.ª
CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

José Salustiano de Campos Filho
ajuizou
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Materiais e Morais
em face de
Companhia de Seguros Previdência do Sul
–
Previsul

e
Banco Bradesco S.A.
, alegando que, na condição de aposentado e titular de conta bancária na qual recebe seu benefício previdenciário, passou a sofrer descontos identificados sob a rubrica “PAGTO ELETRON COBRANÇA PREVISUL”, referentes a suposta contratação de seguro que jamais realizou ou autorizou.

Relata que, ao procurar a agência do segundo réu para esclarecimentos, foi informado de que se tratava de cobrança relativa a contrato de seguro supostamente firmado com a primeira ré, o que nega veementemente, afirmando não ter celebrado qualquer contratação nem autorizado débitos em sua
conta. Sustenta que os descontos são indevidos e lhe causaram prejuízos de ordem material e moral.

Requer, ao final, a declaração de inexistência do débito, a restituição em dobro dos valores descontados e a condenação solidária das
R
és ao pagamento de indenização por danos morais.

Na contestação, a Companhia de Seguros Previdência do Sul –
Previsul
refutou integralmente as alegações autorais, sustentando que não praticou qualquer ato ilícito, tampouco houve falha na prestação de seus serviços. Alegou que a contratação do seguro ocorreu por intermédio da corretora Excalibur Corretora de Seguros Ltda., a quem competia colher os dados e autorizações,
sem qualquer
vínculo de subordinação com a ré.

Já o Banco Bradesco S.A. também rechaçou integralmente as alegações autorais, sustentando que não praticou qualquer ato ilícito e que os descontos questionados decorreram de contratação regular de seguro realizada pelo autor junto à primeira ré, limitando-se a atuar como agente arrecadador dos valores.

Sustentou, ainda,
inexistir responsabilidade solidária, defendendo sua ilegitimidade passiva e a ausência de
dano moral indenizável. Impugnou o pedido de restituição em dobro, por não haver comprovação de má-fé.

O Juiz
a quo
, ao analisar o conjunto probatório, especialmente o laudo pericial grafotécnico, concluiu pela inexistência de vínculo contratual legítimo entre as partes, reconhecendo que a assinatura constante na Proposta de Adesão não partiu do punho escritor do autor. Em razão disso, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar indevidos os descontos efetuados sob a rubrica “PAGTO ELETRON COBRANCA PREVISUL”, determinar a restituição em dobro dos valores descontados, no montante de R$ 133,00, acrescidos de juros e correção monetária, e condenar solidariamente as rés ao pagamento de indenização por danos morais, fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Inconformad
o
s,
o
Banco Bradesco S.A.

e
José Salustiano de Campos Filho
,
interpuseram Recursos.

A Apelação do Banco Bradesco S.A. busca a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, ao argumento de que não praticou qualquer ato ilícito, que os descontos decorreram de contratação válida e que inexiste dano moral indenizável.

José Salustiano de Campos Filho, em Recurso Adesivo, requer a majoração do valor arbitrado a título de indenização por danos morais e a majoração dos honorários advocatícios.

A fim de evitar repetições desnecessárias, passo à análise conjunta dos dois recursos, uma vez que versam sobre os mesmos fatos, discutem elementos comuns de prova e impugnam os fundamentos da mesma sentença.

A controvérsia recursal reside em analisar se os descontos realizados possuem respaldo em relação jurídica válida e, em caso negativo, se é cabível a restituição em dobro dos valores e a indenização por danos morais.

Desde logo, cumpre destacar que é pacífico o entendimento consubstanciado no Verbete 297 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual, “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”. Trata-se, pois, de orientação consolidada, que reafirma o compromisso do ordenamento jurídico com a proteção do consumidor, mesmo nas relações envolvendo agentes do sistema financeiro.

Impõe-se, de conseguinte, a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do referido diploma legal, ante a verossimilhança das alegações formuladas pelo
consumidor e sua notória hipossuficiência técnica e econômica comparado à instituição financeira.

O conjunto probatório dos autos, especialmente a prova pericial grafotécnica, demonstra
de forma segura que a assinatura constante na proposta de adesão apresentada para justificar os descontos é falsa, evidenciando a inexistência de relação jurídica válida entre o consumidor
e as Rés. Ademais, os
documentos juntados pelas demandadas não foram aptos a infirmar essa conclusão técnica, tampouco a comprovar a regularidade da contratação impugnada
.

Cuida-se
de prova técnica idônea, elaborada por perito nomeado pelo Juízo, cujas conclusões não foram contrapostas por elementos de igual natureza.

Está, portanto, demonstrado que o Autor foi vítima de fraude, e os descontos efetuados em seu benefício previdenciário são indevidos.

Reconhecida a falsidade da assinatura, impõe-se o restabelecimento do
status quo ante
, mediante a declaração de inexigibilidade do débito e, por consequência, o dever
das Rés
de restituir
solidariamente
(art. 7º do CDC)

os valores indevidamente de
s
co
n
tados
.

A restituição deve ocorrer de forma simples, nos termos fixados na sentença, porque "
A repetição do indébito em dobro pressupõe cobrança indevida por má-fé do credor, o que não ficou demonstrado nos autos
” (STJ, 4ª Turma,
AgInt
no REsp N. 1640506/RJ, relator Ministro
Luis
Felipe Salomão, publicado no DJE em 23/11/2017). Uma vez não identificado o fraudador, os Bancos também são vítimas e por isso prevalece a presunção de boa fé.

Acerca da questão, este Tribunal também tem decidido que, “
A restituição dos valores subtraídos em decorrência de fraude bancária deve ocorrer de forma simples, salvo comprovação de má-fé da instituição financeira
.” (TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, Apelação Cível 1000897-49.2024.8.11.0111, relatora Desembargadora
Serly
Marcondes Alves, Publicado no DJE 01/06/2025).

Logo, a restituição deve observar a forma simples,
o que impõe o parcial provimento do recurso do Banco para reformar a sentença nesse ponto
.

Quanto à indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, verifico que não há nos autos prova de que o evento tenha extrapolado o mero aborrecimento ou gerado sofrimento passível de indenização extrapatrimonial.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, “
a fraude em empréstimo consignado não gera danos morais in
re

ipsa
, sendo necessária a comprovação de dano psicológico
”. (STJ, Terceira Turma,
AgInt
no
AREsp
n. 2.683.592/SE, relator Ministro Carlos Cini
Marchionatti
- Desembargador Convocado TJRS, Terceira Tuma, julgado em 24/2/2025, publicado no DJE de 28/2/2025).

No mesmo sentido, trago outro julgado:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
PARTICULARIDADES DA CAUSA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. DISSÍDIO PREJUDICADO. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 976 E 978 DO CPC. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a fraude bancária, ensejadora da contratação de empréstimo, não
pode ser considerada, por si só, suficiente para a caracterização do dano moral, sendo necessária a existência de circunstâncias agravantes que possam configurar a lesão extrapatrimonial.
[...]. (
AgInt
no
AREsp
n. 2.544.150/MA, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024,
DJe
de 15/5/2024).

No caso em análise,
não se identificam elementos que indiquem situação extraordinária apta a justificar a condenação por danos morais, tais como negativa indevida de crédito, suspensão de benefício previdenciário, exposição vexatória ou constrangimento público.

A pretensão indenizatória está alicerçada exclusivamente na ocorrência de fraude na contratação, sem prova de repercussão concreta na esfera moral do consumidor, o que afasta a condenação, sobretudo diante da restituição integral dos valores descontados, com a incidência dos consectários legais.

Ainda que o desconto tenha incidido sobre verba de natureza alimentar, circunstância que, em tese, poderia configurar fator agravante apto a ensejar indenização por danos morais, não há nos autos demonstração de que o montante descontado, no total de R$ 66,50 (sessenta e seis reais e cinquenta
centavos), tenha comprometido a subsistência do autor ou repercutido de forma relevante em sua esfera psíquica.

Cito, a propósito, recente precedente desta Primeira Câmara de Direito Privado, em situação análoga à dos autos:

[...] III. Razões de decidir

3.
A perícia grafotécnica confirmou que as assinaturas lançadas nos Contratos não pertencem ao Recorrido, o que comprova a fraude.

4. A jurisprudência do STJ entende que a fraude bancária, por si só, não enseja indenização por dano moral, salvo se houver circunstâncias excepcionais ou agravantes que afetem a esfera psíquica do consumidor.

5. No caso, não há elementos que demonstrem abalo psicológico, angústia, humilhação ou exposição pública do Recorrido.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“
A fraude em contrato de empréstimo consignado não configura, por si só, dano moral, para tanto é necessária prova
de circunstâncias excepcionais que evidenciem ofensa à esfera psíquica do consumidor
.”

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.683.592/SE, Rel. Min. Carlos Cini
Marchionatti
, 3ª Turma, j. 24/2/2025, DJEN 28/2/2025; STJ,
AgInt
no REsp n. 2.161.169/SP, Rel. Min. Humberto Martins, 3ª Turma, j. 23/9/2024,
DJe
25/9/2024.(TJMT, apelação 1029087-09.2022.8.11.0041, Primeira Câmara De Direito Privado, relator Des. Sebastião Barbosa Farias, redatora p/ acórdão Desa. Clarice Claudino da Silva, julgado em 29/04/2025, publicado no
DJe
em 07/05/2025). [sem negrito no original].

Dessa forma, não reconhe
ço
a existência de dano moral indenizável em favor do
Autor
, o que
também
impõe o provimento parcial do Recurso
do Banco
para reformar a sentença nessa extensão.

Por fim, quanto à pretensão
de majoração
dos honorários advocatícios fixados na sentença, não assiste razão
o Autor
. A verba honorária foi arbitrada nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, em percentual compatível com a complexidade da causa e o grau de zelo profissional demonstrado nos autos.

Com essas considerações
: i)

dou provimento parcial ao Recurso

de Apelação

interposto p
elo

Banco Bradesco S.A.,

determino
a restituição do
indébito na forma simples e
afast
o
a condenação ao pagamento de indenização
por
danos morais
;
ii
)
nego provimento

ao Recurso Adesivo
interposto por
José Salustiano de Campos Filho
.

Em razão da sucumbência recíproca, nos termos do artigo 86 do CPC, cada parte arcará com metade das custas e despesas processuais, bem como com os honorários advocatícios de seus respectivos patronos, mantidos os percentuais fixados na sentença (15% do valor da condenação), nos termos do artigo 85, § 2° do CPC, distribuindo-os igualmente entre as partes (50% para cada uma), vedada a compensação, ressalvando-se, quanto ao Autor, a suspensão da exigibilidade, nos termos do artigo 98, §3º, do CPC.

Mantenho inalterados os demais termos da sentença.

Por derradeiro
, ao caso não se aplica a majoração prevista no artigo 85, § 11, do CPC, diante do provimento parcial do Apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025